Tribunal: TJPA
Processo: 0002110-33.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002110-33.2014.8.14.0028

APELANTE: MARCOS FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002110-33.2014.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: MARCOS FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESTRUIÇÃO DE 1.175 HECTARES DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. DANO MORAL COLETIVO. CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A demonstração do dano ambiental (desmatamento de floresta nativa), acarreta a manutenção da determinação de reversão dos danos e de suas consequências para o ecossistema local, bem como da condenação em dano moral coletivo.

2. Sentença mantida. Recurso Desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por MARCOS FERREIRA DA SILVA, objetivando a reforma da sentença de
Id. 3307758, proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos da AÇO CIVIL PÚBLICA, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em face do Apelante, julgou procedente os pedidos da inicial, no afã de determinar o reflorestamento da área destruída, equivalente a 1.175 hectares de floresta nativa em reserva legal, além da condenação em danos morais coletivos, fixados em R$ 5.000,00, a ser revestido ao fundo Estadual de Direitos Difusos.

Irresignado, o demandado interpôs recurso de apelação no id. 3307760, onde em apertada síntese, alega que a sentença proferida pelo juízo a quo, está totalmente equivocada, merecendo reforma integral em seu conteúdo.

Ressalta que foi assentado pelo INCRA e, quando fixou acampamento, junto de outras pessoas, naquele local, o então proprietário do imóvel já havia realizado a derrubada de grande parte da floresta nativa da região.

Afirma que resta ausente o nexo causal e a conduta para gerar responsabilidade objetiva.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente procedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 3307761, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Manifestação do Ministério Público de 2º Grau, no id. 3602894, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca dos danos ambientais decorrentes de destruição de floresta nativa.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a recorrente, senão vejamos:

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra MARCOS FERREIRA DA SILVA, alegando que o IBAMA, no dia 03 de outubro de 2011, constatou, em vistoria no local, a existência de infrações ambientais, por desmatamento de 1.175 hectares de floresta nativa em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental.

A lesão ambiental foi assim descrita no Auto de Infração:

“ (...) Descrição da Infração:

DESMATAR 1.175 HÁ DE FLORESTA NATIVA EM AREA DE RESERVA LEGAL, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE”.

Enfatizo que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, o Apelante não obteve êxito de comprovar que não houve lesão ambiental na referida área.

O art. 225, § 3º, da Constituição Federal, por primeiro, determina ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras, e também impõe o dever de reparar o dano no caso de lesão ao meio ambiente.

De acordo com o art. 3º, IV, e 4º, VII, ambos da Lei n.º 6.938/81, o poluidor e o predador (pessoa física ou jurídica, direta ou indiretamente) têm a obrigação de recuperar e/ou compensar os danos causados:

“Art. 3º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...)

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

Art. 4º. A Política nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar /ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização dos recursos ambientais com fins econômicos”.

Cabe ainda ressaltar que, na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem (propter rem)

Assim, a responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81.

Por fim, quanto à compensação por dano ambiental, a prioridade da reparação específica do dano não afasta o dever de reparar o dano remanescente, consistente no direito subjetivo da coletividade de ser indenizada pelo período equivalente à recomposição integral do equilíbrio ecológico, a partir da reposição da situação anterior ao dano, quando este depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado.

O dano moral coletivo possui três funções: proporcionar reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade, sancionar o ofensor e inibir condutas ofensivas a tais direitos transindividuais.

O entendimento estabelecido pelo STJ é no sentido de que “o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade” (REsp 1.517.973/PE, Quarta Turma, DJe 01/02/2018).

No caso em tela verifico que o montante indenizatório de dano moral coletivo, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para adequar-se à extensão e a intensidade do prejuízo verificado no caso concreto,

O referido valor atende a relevância do interesse transindividual lesado, a gravidade e a repercussão da lesão, a situação econômica do ofensor, o proveito obtido com a conduta ilícita, o grau da culpa ou do dolo (se presente), a verificação da reincidência e o grau de reprovabilidade social.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/11/2023